Tribunal: TJPA
Processo: 0853015-87.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853015-87.2019.8.14.0301
APELANTE: ROSALBA VELASCO GUIMARAES SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E

REEXAME NECESSÁRIO
. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO A PARTIR DO NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PEDIDO DE APOSENTADORIA COM BASE NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INAPLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº
8.4466/05
, QUE DISPÕE DE FORMA DIVERSA NO CASO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA SOBRE AS DEMAIS LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS. PRETENSÃO À PERCEPÇÃO DA REMUNERAÇÃO, ACRESCIDA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E DE ABONO AMAT. AFASTADA. VERBAS QUE NÃO INTEGRAM A REMUNERAÇÃO.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A sentença
concedeu parcialmente a segurança, determinando a concessão do afastamento remunerado à Impetrante enquanto aguarda a conclusão do seu pedido de aposentadoria,
excluiu o pagamento de parcelas de natureza transitória.

2. A Lei Orgânica, compreendida no sistema jurídico municipal, ocupa posição de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, de modo que estas últimas devem guardar exata concordância com suas disposições, ante a necessidade de compatibilização vertical das normas.

3. A Lei orgânica do Município de Belém salvaguarda o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo dia do requerimento de aposentadoria sem fazer distinção quanto à espécie de aposentadoria requerida, conforme a Constituição Estadual. Prevalência da Lei Orgânica sobre a
Lei nº
8.4466/05.

4. Apelação da autora. Pretensão ao pagamento de adicional de insalubridade e de abono AMAT. Afastada. V
erbas de natureza transitória que não se incorporam à remuneração. Precedentes

5.Apelação conhecida e não provida. Reexame Necessário conhecido. Sentença confirmada,
na esteira do parecer ministerial.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER DA APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO E EM CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO, PARA CONFIRMAR A SENTENÇA
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 à 16 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (processo nº
0853015-87.2019.8.14.0301
) diante da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém/PA, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por ROSALBA VELASCO GUIMARÃES SILVA contra o MUNICÍPIO DE BELÉM.

A sentença teve o seguinte dispositivo:

“
Diante das razões expostas, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA, em definitivo, mantendo os termos da liminar anteriormente deferida quanto ao direito da Impetrante de afastamento para aposentadoria sem prejuízo de sua remuneração, mas restringindo o termo “remuneração” tão somente às parcelas salariais de caráter permanente. Sem custas, eis que deferido o pedido de justiça gratuita na decisão de ID 13639732.Sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº512, do STF, e 105, do STJ, e ainda conforme o art. 25, da Lei 12.016/09.Decorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao Tribunal, em reexame necessário. P.R.I.C. Belém, 14 de maio de 2020.
”

A autora apelou, insurgindo-se contra a parte da sentença que restringiu a percepção da remuneração às parcelas salariais de caráter permanente, alegando que o magistrado não explicitou quais seriam tais verbas. Aduz que a legislação não faz tal limitação e que a ausência de discriminação das parcelas causa insegurança jurídica.

Defende que o adicional de insalubridade e o abono AMAT devam integrar a remuneração. Ao final, pede o
conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão em parte para afastar a recorrente das atividades laborais, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, até o fim do processo administrativo, como prevê o art. 323, da Constituição do Pará e o art. 18, XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém.

O Município de Belém apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela confirmação da sentença e não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão da minha prevenção.

VOTO

À luz CPC/2015 e do art.14, §1º da Lei 12.016/09, conheço do Reexame Necessário e da Apelação, passando a apreciá-los.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que concedeu parcialmente a segurança, determinando a concessão do afastamento remunerado à Impetrante enquanto aguarda a conclusão do seu pedido de aposentadoria, entretanto, excluiu o pagamento de parcelas de natureza transitória.

DO DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO.

A Lei Orgânica do Município de Belém, assegura aos servidores públicos municipais o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não sejam cientificados do indeferimento |

Lei Orgânica do Município

Art.18. O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

XXVIII –
não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem pre­juízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do in­deferimento, na forma da lei;

Em contrapartida, a Lei nº 8.4466/05, que versa sobre restruturação do instituto de previdência do Município de Belém, alterada pela Lei nº 8.624/2007, traz inovação quanto ao pedido de aposentadoria voluntária, determinando que nestes casos, o servidor só será afastado a partir da ciência do deferimento, conforme redação do art. 12 §8º, in verbis:

Lei nº 8.4466/05

Art. 12. Os servidores abrangidos pelo regime do IPAMB serão aposentados:

§ 8º.
O servidor só poderá ser afastado do trabalho, após a ciência do deferimento da aposentadoria, quando esta for voluntária.

Cumpre ressaltar, que a Lei Orgânica, compreendida no sistema jurídico municipal, ocupa posição de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, de modo que estas últimas devem guardar exata concordância com suas disposições, ante a necessidade de compatibilização vertical das normas.

Assim, a análise dos dispositivos em destaque revela conflito normativo, pois enquanto a Lei Orgânica do Município de Belém salvaguarda o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo dia do requerimento de aposentadoria sem fazer distinção quanto à espécie de aposentadoria requerida, a lei ordinária, ao tratar de aposentadoria voluntária, somente assegura o afastamento após a ciência do deferimento do pedido, sujeitando o servidor a condições diversas e menos favoráveis daquelas previstas na lei hierarquicamente superior.

Deste modo, deve ser aplicada a Lei Orgânica Municipal, que, aliás, está em perfeita harmonia com o texto da Constituição Estadual quanto ao direito pretendido. Senão vejamos:

Art. 323. Aos servidores civis e militares fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria ou de transferência para a reserva, s em prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam antes cientificados do indeferimento, na forma da lei.

Neste sentido, destaco que este Tribunal de Justiça, em casos da mesma natureza vem decidindo de forma reiterada pela aplicação da Lei Orgânica, garantindo aos servidores municipais o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao pedido de aposentadoria.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. HIERARQUIA SOBRE AS DEMAIS LEIS MUNICIPAIS. AFASTAMENTO DE ATIVIDADE SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO. ART. 18, INCISO XVIII DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. ARTIGO 169 DA

LEI MUNICIPAL Nº 7.502/1990. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - O presente recurso não serve como pressuposto à interposição de outros, os chamados excepcionais, ainda mais quando não se verifica omissões no julgado. 2 -
O afastamento das atividades após o ingresso do pedido de aposentadoria é uma garantia estabelecida pela lei maior do ordenamento jurídico municipal
. 3 - De fato, se verifica que o ente embargante almeja rediscutir e reverter a decisão vergastada sem, contudo, trazer aos autos qualquer fato novo ou prova que enseje a modificação da decisão prolatada. (2017.01854559-60, 174.484, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-08, Publicado em 2017-05-10).

PROCESSO Nº 0004680-08.2016.814.0000 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA

COMARCA DE BELÉM

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

Advogado: Dr. José Alberto Soares Vasconcelos - OAB/PA 5.888 (Procurador Municipal)

Interessado: SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AGRAVADA: LEILA CATIA COSTA FARIAS

Advogada: Dra. Gabrielle Martins Silva Maués - OAB/PA nº 14.537RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

DECISÃO MONOCRÁTICA

[...].
A Agravada requereu aposentadoria em 1.7.2015, mas seu pedido ficou retido até que completasse o tempo necessário para aposentar-se, conforme consta do despacho datado de 20.11.2015, conforme se vê à fl. 25. A contar desta data até a impetração do mandado de segurança, passaram-se mais de 91 (noventa e um) dias, o que, de acordo com Lei Orgânica do

Município de Belém, autoriza o afastamento da servidora. Senão vejamos:

Art. 18 - O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(...)

XXVIII- não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei;

Apesar de a Lei Municipal nº 8.466/2005, alterada pela Lei nº 8.624/2007 (que reestrutura o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém), trazer impedimento para o afastamento do servidor nestes casos, tenho que a Lei Orgânica do Município é hierarquicamente superior e deve ser aplicada ao caso concreto.

Nesse sentido tem se manifestado esta Corte:

REEXAME DE SENTENÇA Nº 2012.3.010025-2 COMARCA DE BELÉM SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL SENTENCIADO: DENISE LUCIA PEREIRA PAIVA ADV.: FERNANDO AUGUSTO BRAGA OLIVEIRA E OUTROS SENTENCIADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM ADV.: EDILSON JOSÉ LISBOA AGRASSAR E OUTROS PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO PERPETUO SOCORRO VELASCO DOS SANTOS RELATOR: DES. CLÁUDIO A. MONTALVÃO NEVES.

EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA.

PEDIDO DE APOSENTADORIA. DIREITO DE NÃO COMPARECER AO TRABALHO APÓS O NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PROTOCOLO DE REQUERIMENTO DE JUBILAÇÃO, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, CASO NÃO HAJA CIÊNCIA DO (IN) DEFERIMENTO DO PLEITO. DIREITO ASSEGURADO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. PREVALÊNCIA SOBRE A LEI ORDINÁRIA. REEXAME CONHECIDO PARA MANTER A SENTENÇA ATACADA, EM SUA ÍNTEGRA, À UNANIMIDADE.

Processo: AI 201330142584 PA Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES Julgamento:

10/03/2014 Órgão Julgador: 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA Publicação:

13/03/2014. [...].

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

VI (2016.02853920-05, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-07-21, Publicado em 2016-07-21).

3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA

REEXAME NECESSÁRIO N° 2014.3.016679-9

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

SENTENCIADO: CREUZA MARIA PINHEIRO DE QUEIROZ

ADVOGADO: SILVIA CRISTINA DE AZEVEDO COELHO OAB Nº15051

SENTENCIADO: PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM

PROCURADOR MUNICIPAL: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM.

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. AFASTAMENTO A PARTIR DO PROTOCOLO. POSSIBILIDADE. NÃO HÁ PREJUÍZO A REMUNERAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. É assegurado ao servidor o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não seja antes cientificado do indeferimento.

2. A administração municipal tem violado os termos do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, o que no caso em questão, está sendo evidentemente violado, ante a demora na apreciação do pedido de aposentadoria da servidora.

3. Segurança Concedida. Sentença Mantida [...].

In casu, verifica-se que a impetrante fez prova de seu direito líquido e certo, haja vista que a Lei Orgânica do Município de Belém assegura aos seus servidores

municipais que se afastem de suas atividades, a partir nonagésimo-primeiro dia subsequente a data do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, conforme a seguir em destaque:

¿Art. 18. O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

XXVIII - não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei¿

O afastamento das funções é garantia constitucional inserta também no art. 323, da Constituição do Estado do Para, onde é assegurado ao servidor o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não seja antes cientificado do indeferimento.

Verifica-se que às fls. 11-13 dos autos, restou devidamente comprovado que a impetrante deu entrada no seu pedido de aposentadoria no dia 03.05.2010, sendo que até a data da impetração do presente writ, cuja data de distribuição é do dia 24.08.2011, seu pedido ainda não havia sido apreciado pela administração municipal, o que demonstra a inércia administrativa nesse sentido, que não pode ser imputada à

impetrante.

Além do mais, o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, o que no caso em questão, está sendo evidentemente violado pela administração municipal, ao postergar a análise do pleito do da impetrante.

Assim, devidamente comprovado o direito líquido e certo da impetrante, agiu corretamente o magistrado de piso ao conceder a segurança nos termos da sentença proferida.

À vista do exposto, em sede de REEXAME NECESSÁRIO mantenho a sentença prolatada pelo Juízo de origem na sua integralidade, por seus próprios fundamentos.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a esta Relatora e, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, (PA), 27 de outubro de 2016.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora (2016.04323425-43, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-10, Publicado em 2016-11-10).

MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE APOSENTADORIA.

DIREITO DE NÃO COMPARECER AO TRABALHO APÓS O NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PROTOCOLO DE REQUERIMENTO DE JUBILAÇÃO, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, CASO NÃO HAJA CIÊNCIA DO (IN)DEFERIMENTO DO PLEITO. DIREITO ASSEGURADO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. PREVALÊNCIA SOBRE A LEI ORDINÁRIA. REEXAME CONHECIDO PARA MANTER A SENTENÇA ATACADA, EM SUA ÍNTEGRA, À UNANIMIDADE (2013.04076534-74, 115.653, Rel. CLAUDIO AUGUSTO MONTALVAO DAS NEVES, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2013-01-14, Publicado em 2013-01-16).

Assim, considerando que o Juízo a quo proferiu sentença determinando que a impetrante seja afastada de suas funções, sem prejuízo da sua remuneração, enquanto aguarda o desfecho de seu pedido de aposentadoria, nos termos do art. 18, XXVIII da Lei Orgânica Municipal e art. 323 da Constituição Estadual, deve ser mantida, pois em conformidade com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal.

DA REMUNERAÇÃO DEVIDA

A autora apelou contra o capítulo da sentença que assegura a remuneração, porém limitando-a às parcelas de natureza permanente. Em suas razões, afirma que o AMAT e o Adicional de Insalubridade devem ser preservados.

O Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde-AMAT foi instituído pelo Decreto Municipal 44184/2004, que dispõe:

Art. 1º - Fica criado o Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, a ser pago às categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal;

Art. 2º - Os integrantes dos grupos ocupacionais de nível elementar, de nível médio e de nível superior, exceto médicos e odontólogos receberão abono de acordo com o local de trabalho, observados os seguintes valores:

§1º Os funcionários de que trata este artigo terão jornada de trabalho de trinta e seis horas, das quais trinta

horas serão trabalhadas e seis horas integrarão um banco destinado à cobertura de plantões necessários às

Unidades de Saúde e à participação em eventos ligados à proteção à saúde da comunidade.

(...)

Art. 7º - O Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT será pago nas seguintes situações:

I – férias;

II – casamento;

III – luto;

IV – licença maternidade;

V – licença paternidade;

VI – licença para tratamento de saúde de até trinta dias;

VII – no recebimento do décimo terceiro salário;

VIII – licença prêmio. (grifo nosso)

§ 6º. As verbas comumente chamadas abonos 192, HPS e GAET só terão seus pagamentos mantidos para os servidores efetivos que ingressarem através de concursos públicos realizados até o ano de 1998, sendo condição aditiva do recebimento a permanência dos servidores nas unidades beneficiadas com esses créditos adicionais.

Da análise dos dispositivos citados conclui-se que o Abono AMAT será concedido aos funcionários
da área de saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros

órgãos do serviço público de saúde do Município de Belém, concedida ao servidor tão somente, enquanto estiver exposto ou submetido aos fatores que ensejam o seu pagamento.

Algumas
gratificações são retribuições por serviços comuns prestados em condições especiais, são concedidas, mantidas, suprimidas ou reduzidas por interesse, necessidade e disponibilidade orçamentária da administração, conforme preleciona a doutrina pátria.

Sobre o conceito das gratificações, nos ensina o Professor Hely Lopes Meirelles, in Direito Administrativo Brasileiro, 28ª ed., in verbis:

“As gratificações - de serviço ou pessoais - não são liberalidades puras da Administração; são vantagens pecuniárias concedidas por recíproco interesse do serviço e do servidor, mas sempre vantagens transitórias, que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção. Na feliz expressão de Mendes de Almeida, ‘são partes contingentes, isto é, partes que jamais se incorporarão aos proventos, porque pagas episodicamente ou em razão de circunstâncias momentâneas. ”

O abono AMAT possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando a condição para sua percepção deixar de existir

Trata-se de vantagem pro labore faciendo, ou seja, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, portanto, não se incorpora à remuneração dos servidores para qualquer efeito e, por conseguinte, não é percebível na inatividade, salvo previsão legal neste sentido.

Isso porque todas as vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõem a remuneração do servidor, conforme dicção do art.53 da
Lei Municipal nº 7.502/1990, in verbis:

Art. 53 -
Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente
atribuídas ao funcionário pelo exercício de cargo público.

Parágrafo único - As indenizações, auxílios e demais vantagens ou
gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.
(grifei).

Desta forma, ao passar para a inatividade,
o funcionário público municipal deixa de fazer jus à parcela ora requerida, vez que se trata de benefício que possui
natureza temporária e transitória (propter laborem),
devido apenas aqueles funcionários ativos
da área da saúde do Município de Belém.

Acerca da incorporação de verbas de caráter pessoal e provisórias, este Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento na ocasião de julgamentos de casos análogos ao dos autos, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PROPTER LABOREM NÃO EXTENSIVA AOS SERVIDORES QUE PASSAM A INATIVIDADE.

1-
Entendo que a gratificação pleiteada possui natureza transitória, pessoal e propter laborem, não integrando os proventos de aposentadoria, eis que a norma de regência é clara no sentido de ser devida aqueles funcionários de área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

3- Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2018.00342307-77, 185.221, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-01-31)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BELÉM. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - HPS. VANTAGEM CONCEDIDA EM CARÁTER TEMPORÁRIO E TRANSITÓRIO. GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM. DEVIDA SOMENTE AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. BENEFÍCIO QUE NÃO SE ESTENDE AOS SERVIDORES INATIVOS OU EM PROCESSO DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

I -
A gratificação salarial ? HPS é devida aos servidores públicos municipais lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém. A Lei 7.781/1995 instituiu e disciplinou o HPS. A impetrante, ora agravante, recebia a vantagem pecuniária enquanto servidora pública municipal ativa da área de saúde, porém, quando requereu pedido de aposentadoria, deixou de receber a gratificação.

II - O HPS, instituído pela Lei nº 7.781/1995, possui natureza propter laborem, possuindo caráter temporário e transitório, vez que a norma de regência é clara no sentido de que a gratificação é devida somente aqueles funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do serviço público de saúde do município de Belém.

III ? A gratificação instituída pela Lei municipal nº 7.781/95 enquadra-se nas gratificações de serviço, transitórias, ou seja, devem

ser pagas enquanto o servidor estiver prestando o serviço que as enseja.

IV ? A agravante foi afastada das suas atividades em razão do deferimento de sua aposentadoria. Dessa forma, resta nítido que a recorrente não exerce mais atividade no Hospital Pronto Socorro Municipal, portanto, não fazendo jus ao recebimento da gratificação HPS, e mesmo que, ainda, estivesse afastada em processo de aposentadoria também não teria direito ao recebimento da referida gratificação.

V - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2017.04319780-65, 181.537, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-05, Publicado em 2017-10-10).

Resta claro, portanto, que o Abono AMAT não integra a remuneração.

Ademais, a alegação da apelante de que recebeu a verba ao longo dos anos não afasta o caráter de provisoriedade e a torna vantagem pecuniária de natureza salarial. Trata-se de vantagem de caráter eventual, que, repita-se, não integra a remuneração do servidor.

Em consonância com esse entendimento, colaciono julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurada, apenas, pelo ordenamento constitucional pátrio, a irredutibilidade de vencimentos.

2. Nesse sentido, militam os precedentes desta Corte, a exemplo do aresto proferido no Recurso em Mandado de Segurança n.º 19.459/MG, Relator Ministro FELIX FISCHER (DJ 11/6/2007), assim redigido: "É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e também deste Superior Tribunal de Justiça em que pode a lei nova regular as relações jurídicas havidas entre os servidores públicos e a Administração, extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, não havendo falar em direito adquirido a regime jurídico, desde que observada, sempre, a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37 da Constituição Federal'. Recurso ordinário desprovido".

3.
Registre-se, por necessário, que: "A Constituição Federal distingue vencimentos de remuneração, sendo que, somente o vencimento e as vantagens de caráter permanente compõem os vencimentos e são resguardados pela garantia de irredutibilidade. As demais vantagens pecuniárias que remuneram o servidor público, concedidas a título temporário, não se incorporam aos vencimentos, podendo ser reduzidas ou mesmo suprimidas a qualquer tempo, pela própria natureza transitória que incorporam, em nada violando o princípio constitucional que garante tão-somente a irredutibilidade de vencimentos
". (RMS 4.227/MA, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 09/02/2004) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (grifei)

(STJ, AgRg no RMS 20.029/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010).

Com efeito, restando demonstrado que o abono AMAT possui caráter transitório, temporário e eventual, não há razão para ser incorporado a remuneração do servidor.

O adicional de insalubridade, do mesmo modo, não integra a remuneração, por tratar-se de parcela de natureza transitória, conforme se extrai do parágrafo único do art.67
da Lei Municipal nº 7.502/90, que estabelece:

“Art. 67 - O funcionário que fizer jus às gratificações de insalubridade e de periculosidade deverá optar por uma delas, não sendo permitida a acumulação.

Parágrafo Único -
O direito à gratificação de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão
”.

No mesmo sentido, colaciono precedente da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES.
MANUTENÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE E AUXÍLIO-TRANSPORTE. DESCABIMENTO. VANTAGENS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCORPORAÇÃO PARA FINS DE APOSENTADORIA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA.3335118, 3335118, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-21).

O Ministério Público manifestou-se em igual sentido:

“Embora o art. 169, do RJU preveja a possibilidade do servidor se afastar de suas funções enquanto aguarda o processo de aposentadoria, não considera tal afastamento como efetivo exercício. Ademais, tal hipótese não está prevista dentre as quais são consideradas pelo art. 128 como efetivo exercício. Dessa forma, com base no exposto, entendo que a impetrante/apelada não possui direito à percepção das verbas de caráter transitório ou indenizatório. ”

Logo, não há como acolher as teses suscitadas pela apelante.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO E CONHEÇO DO
REEXAME NECESSÁRIO
, confirmando a sentença em sua integralidade.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 09 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/11/2020